Tribunal: STF
Processo: RE 81176
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
ICM. Mercadoria importada do exterior sem pagamento do imposto de importação, por lhe corresponder a alíquota "zero". Não se configurando isenção do tributo federal, improcede a pretensão de isenção do estadual. Recurso extraordinário do Estado, conhecido e provido.